Tribunal: STF
Processo: HC 205018
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Rodrigues Feitosa contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na AP 825/DF (documento eletrônico 4).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] Paciente, nos autos da Ação Penal nº 825, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Min. HERMAN BENJAMIM, foi condenado em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida a pena corporal no regime semiaberto, conforme se pode observar no item ‘32’ da ementa do d. Acórdão guerreado: 



    ‘32. Não obstante a sanção cominada ao réu não ultrapasse 4 (quatro) anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a determinação de regime carcerário semiaberto, à vista do disposto no art. 33, §2.º, ‘b’, do Código Penal, e sua combinação com o §3.º do mesmo dispositivo, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma. Precedentes da Corte Especial (APn 466/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 6/12/2017) e das Turmas (AgRg no HC 329.240/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 2/9/2016; HC 216.936/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 14/8/2014).



    […]



     Ocorre que, permissa vênia, a imposição de regime inicial semiaberto ao Paciente configura constrangimento ilegal vez que: i) O paciente é primário e possui bons antecedentes; ii) O paciente foi condenado a pena inferior a quatro anos nos termos do artigo art. 33, § 2.º, “b”, do Código Penal, e portanto, faz jus ao cumprimento da pena em regime aberto; e, iii) O acórdão condenatório é deficiente de fundamentação na parte em que determina o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    […]



    Da mesma forma, tem-se flagrante constrangimento ilegal, vez que na forma do 44 do CP: i) O Paciente não é reincidente em crime doloso; ii) A pena aplicada ao Paciente privativa de liberdade é inferior a quatro anos; bem como o crime pelo mesmo praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; e, iii) A acórdão condenatório é deficiente de fundamentação na parte em que veda a substituição da pena” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    Alega, ainda, que



    “o regime inicial semiaberto deverá ser fixado para o cumprimento da pena igual ou inferior a 8 (oito) superior a 4 (quatro) anos de privação de liberdade. Nessa linha, tem-se que o Paciente fora condenado a uma pena 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e sendo o mesmo não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deveria, desde o início, cumpri-la em regime aberto, conforme a inteligência do artigo Art. 33, §2º, c, do Código Penal. 



    [...]



    No entanto, Excelência, a deficiência de fundamentação é de uma clareza cristalina, pois não existe a mínima razoabilidade em determinar o regime de cumprimento de pena semiaberto ao Paciente, sendo ele não reincidente, máxime quando apenado é uma pena inferior a quatro anos, isso, a pretexto de que a circunstância no crime de concussão deve ser agravada por ele ter causado prejuízo à Administração, algo essencialmente derivado do dolo do próprio tipo penal. 



    Sobre esse aspecto, registre-se, ainda, que as demais circunstâncias judiciais não foram tidas como desfavoráveis ao Paciente, de modo que a imposição do regime mas severo - apenas em razão de uma única circunstancia (de forma equivocada), considerando-se ainda o fato de que o mesmo é primário e de possuidor bons antecedentes, caracteriza constrangimento ilegal, tendo em vista a patente deficiência de fundamentação (págs. 8-10 do documento eletrônico). 



    Ao final, requer



     “6.1 [a] concessão do pedido LIMINAR, para que seja determinada a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, proferido nos autos da APN 825/DF, julgada pelo Órgão Especial do STJ; determinando-se, em consequência, a SUSPENSÃO da Execução da Pena, Processo nº 8000675-44.2021.8.06.0001, com tramite na 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, até o julgamento de mérito da presente impetração e; 



    6.2 No MÉRITO, confirmada a liminar requestada, a concessão definitiva da ordem, para o fim de:



    i) Seja corrigida a decisão impugnada e garantido ao paciente o cumprimento inicial da reprimenda penal em regime aberto, como preceitua o art. 33, § 2º, c, do Código Penal e, por consectário lógico-jurídico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;



    ii) Alternativamente, requerer que seja concedida a ordem para fins de substituição da pena por restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da Execução Penal, nos autos da Execução da Pena, Processo nº 8000675-44.2021.8.06.0001, com tramite na 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE;



    iii) Por fim, requerem a intimação de todos os atos processuais, exclusivamente em nome dos advogados WALDIR XAVIER DE LIMA FILHO (OAB/CE 10.400) e BRUNO QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB/CE 15101-B), em especial da data de inclusão do presente recurso em Habeas Corpus em pauta de julgamento para sustentação oral” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes colegiados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO (ART. 316, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) PRATICADA POR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ QUE EXIGE VANTAGEM INDEVIDA CONSISTENTE NO RATEIO DE VENCIMENTOS PERCEBIDOS POR DUAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, COMO CONDIÇÃO PARA A INDICAÇÃO A CARGO EM COMISSÃO E SUA POSTERIOR MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E NÃO CONTESTADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS, OS QUAIS, MESMO AUTÊNTICOS, NÃO AFASTARIAM A TIPICIDADE. DOLO EVIDENCIADO. PERDA DO CARGO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 92 DO CÓDIGO PENAL, MESMO QUE APOSENTADO COMPULSORIAMENTE PELO CNJ. INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E PENAL. OBRIGATORIEDADE DE QUE O DECRETO DE PERDA DO CARGO SEJA LANÇADO MESMO NAS HIPÓTESES EM QUE O CONDENADO JÁ SE ENCONTRE APOSENTADO, EXONERADO OU DEMITIDO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO” (pág. 1 do documento eletrônico 4). 



    Com efeito, reitero que a orientação jurisprudencial deste Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, como visto, não se dá na espécie.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator